Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ABA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO. AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso dos autos configurada a probabilidade do direito da ré, tendo em vista a ausência de obrigação de fornecimento de tratamento em clínica não credenciada.
3. O tratamento requerido pela parte autora é de cobertura obrigatória nos temos das Resoluções 465/2021 e 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar; contudo, não é obrigatória a cobertura em clínica não credenciada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.